Tribunal: TJSP
Processo: 2119235-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Insurgência contra decisão que deferiu a liminar em favor do recorrente para a manutenção na posse do imóvel. Decisão reformada no curso do processamento do agravo de instrumento – Liminar revogada pelo MM. Juízo de Primeiro Grau - Perda do Objeto – Recurso prejudicado.